Tribunal: CARF
Processo: 10120.005231/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005231/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.115 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSÉ BARBOSA REIS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o Contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Goiânia – GO, o Auto de Infração de fls. 176/183, referente ao imposto de renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005231/2010-87
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005231/2010-87

pessoa física do exercício 2008, ano-calendário 2007. O crédito tributário apurado está
assim constituído:
Imposto...
7.711,37
Juros de Mora (calculados até 5/2010)...
1.640,97
Multa (passível de redução)...
5.783,52
Valor do Crédito Tributário Apurado...
15.135,86
No decorrer da ação fiscal foram emitidos Mandados de Procedimento Fiscal, Termo de
Início do Procedimento Fiscal e Termos de Intimação, todos devidamente notificados ao
Contribuinte.
A suposta movimentação financeira incompatível com a renda declarada e os recursos
para dispêndios com cartão de crédito restaram justificados por meio dos
esclarecimentos e documentos apresentados pelo autuado durante a ação fiscal.
No entanto, depois de elaborar planilha de origens e aplicações de recursos, a
fiscalização constatou a existência de Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Em
consequência, a infração foi assim apurada:
001 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Fato Gerador
Valor Tributável
28/2/2007
19.257,30
31/3/2007
8.784,02
A descrição dos fatos e o enquadramento legal foram anotados às fls. 178/180.
IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificado do lançamento, o Contribuinte apresenta impugnação e
documentação comprobatória às fls. 194/274. Inicialmente faz referência aos termos do
Auto de Infração para, em seguida, apresentar suas razões de defesa.
Argumenta que a autoridade lançadora não considerou, na apuração das origens, os
valores de R$ 27.500,00, R$ 17.400,00 e R$ 560,10, relativos a aplicações em conta de
investimento mantida no Banco do Brasil – agência 1610-1, conta no 276159-9 –, nos
meses de janeiro, fevereiro e março do ano 2007.
Menciona ainda que no período autuado, para suportar gastos comuns do casal, recebeu
recursos/transferências de sua esposa, os quais não foram incluídas no fluxo financeiro,
sendo R$ 10.951,83, R$ 2.021,83 e R$ 11.451,83, em janeiro, fevereiro e março.
Esclarece que cometeu erro ao informar para autoridade lançadora a realização de
pagamento de empréstimo mensal na importância de R$ 1.539,21, tendo em vista que
referido valor está inserido nas faturas do cartão de crédito Unicard Mastercard do
HSBC, registradas como aplicação de recursos na planilha de fluxo financeiro. Para
evitar duplicidade, solicita excluir as importâncias de R$ 1.539,21 das aplicações de
recursos.
Elabora nova planilha de evolução patrimonial considerando as alegações expostas nos
parágrafos anteriores, demonstrando a inexistência de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto nos meses de janeiro a março de 2007.
Requer a improcedência do lançamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a movimentação bancária do contribuinte comprova a improcedência do
lançamento referente a acréscimo patrimonial a descoberto
É o relatório.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005231/2010-87

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre acréscimo patrimonial a descoberto
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
O Contribuinte protesta por ajustes na tabela de fluxo financeiro que apurou a infração
de acréscimo patrimonial, conforme demonstrado no relatório.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto obedece ao disposto no inciso II, do
art. 43, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Para melhor entendimento a respeito da tributação desta matéria, é importante trazer à
colação os termos específicos dispostos pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999):
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...);
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...).
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
O Fisco pode detectar que nem todas as atividades exercidas pelo contribuinte tiveram
seus rendimentos incluídos na Declaração de Ajuste Anual – DAA. Nesse caso, será
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005231/2010-87

possível a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, mesmo já tendo outros
rendimentos informados na DAA.
Trata-se de recurso legal utilizado pelo Fisco para demonstrar a existência de omissão
de rendimentos provenientes de fontes desconhecidas e não declaradas. Uma vez
identificada a origem dos rendimentos omitidos, estes são tributados com
enquadramento legal específico.
O Interessado entende que devem ser considerados como origens de recursos os saldos
residuais de R$ 27.500,00, R$ 17.400,00 e R$ 560,10, relativos aos meses de janeiro,
fevereiro e março, correspondentes à aplicação em conta de investimento mantida no
Banco do Brasil.
Compulsando os extratos de fls. 77/80, nota-se que, inicialmente, o contribuinte aplicou
R$ 70.000,00 na conta de investimento em referencia, em 8/1/2007. Os resgates desta
aplicação financeira ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro e março, nos valores de
R$ 42.500,00, R$ 10.100,00 e R$ 17.960,10, respectivamente.
Relativamente à mencionada conta de investimento, não há que considerar os saldos
residuais como quer o Interessado, mas como aplicação de recursos o valor investido de
R$ 70.000,00, em janeiro, e como origens, nos meses de janeiro, fevereiro e março, as
transferências/resgates nas importâncias de R$ 42.500,00, R$ 10.100,00 e R$
17.960,10, respectivamente, como demonstram os extratos bancários trazidos às fls.
77/80.
Depreende-se,
das
fls.
213/220,
que
o
Impugnante
realmente
recebeu
recursos/transferências de sua esposa, ainda não considerados como origens de recursos
no demonstrativo de fluxo financeiro elaborado pela fiscalização. Nesse passo,
consideram-se as origens de R$ 10.951,83 (8.950,00+2.001,83), R$ 2.021,83 e R$
11.451,83 (8.850,00+2.601,83) recebidas em janeiro, fevereiro e março.
As parcelas mensais de empréstimos de R$ 1.539,21, como justificado na peça de
resistência, foram incluídas nas faturas de cartão de crédito Unicard Mastercard do
HSBC, fls. 238/272. Como tais faturas foram computadas como aplicação de recursos,
resta evidente a duplicidade, imprimindo-se a necessidade de excluir dos dispêndios
anotados no fluxo financeiro os valores mensais de R$ 1.539,21.
Em consequência, tendo em vista que os fatos geradores apurados ocorreram em
28/2/2007 e 31/3/2007, ajusta-se a planilha de fluxo financeiro de janeiro a março,
considerando a aplicação em conta de investimento no Banco do Brasil, os valores
recebidos do cônjuge e a exclusão da parcela mensal de empréstimo pago de R$
1.539,21:
OR IGEN S
Janeiro
F evereiro
M arço
(+) Renda Líquida Titular
7.000,00
7.094,00
7.081,47
(+) Empréstimos/Financiamentos
0,00
0,00
33.500,00
(+) Saldo Bancário Devedor C/C Final do M ês
4.075,30
5.195,32
3.404,32
(+) Doações/transferências Patrimoniais
82.473,81
4.000,00
1.750,00
(+) Recursos do Cônjuge
10.951,83
2.021,83
11.451,83
(+) Transferências da Conta Investimento - BB
42.500,00
10.100,00
17.960,10
(+) Sobras de Recursos do M ês Anterior
0,00
15.179,56
0,00
Total Ajustado das Origens
147.000,94
43.590,71
75.147,72
A P LIC A ÇÕES
Total Apurado no Auto de Infração
63.360,59
65.735,14
54.519,81
(-) Empréstimos/Financiamento Pagos (duplicidade)
-1.539,21
-1.539,21
-1.539,21
(+) Aplicação Conta Investimento-BB
70.000,00
0,00
0,00
Total Ajustado das Aplicações
131.821,38
64.195,93
52.980,60
F luxo F inanceiro A justado
Total das Origens
147.000,94
43.590,71
75.147,72
Total das Aplicações
131.821,38
64.195,93
52.980,60
Renda Omitida
20.605,22
Sobra de Recursos
15.179,56
22.167,12
F LUXO F IN A N C EIR O A JUST A D O - A N O 2007

Portanto, após os ajustes decorrentes dos documentos e justificativas apresentados nesta
fase contenciosa, conclui-se pela inexistência de Acréscimo Patrimonial a Descoberto
no mês de março.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.005231/2010-87

Por outro lado, no mês de fevereiro a renda omitida revelou-se maior que a calculada
pela autoridade lançadora, todavia, como não assiste competência a este órgão julgador
para agravar o lançamento, mantém-se a infração relativa ao fato gerador ocorrido em
28/2/2007 no mesmo patamar autuado pela fiscalização, ou seja, R$ 19.257,30.
Logo, altera-se o lançamento para excluir a renda omitida referente ao fato gerador de
31/3/2007, de acordo com o quadro a seguir:
Demonstrativo de Cálculos (Ação Fiscal)* Exercício:
2008
BC Declarada
Alíquota (%)
(-) Imposto Pago
Multa (%)
Deduções
Parcela a Deduzir
(-) Imp. Pago C. Leão
Imposto Apurado
Infrações
Imposto Devido
(-) Dedução Imposto
Total
(-) IRRF s/ Diferença
71.648,50
27,5%
13.401,01
75%
0,00
6.302,32
0,00
19.257,30
18.696,77
0,00
90.905,80
0,00
5.295,76
*Valores em Reais

Diante do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, o que
resulta no saldo de imposto a pagar acima demonstrado, mais multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Paulo Bento de Mendonça Filho

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 309
DF CARF MF
Original